Tribunal: TJDFT
Processo: 0761721-52.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. IPTU E TLP. LANÇAMENTO DO TRIBUTO. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. DECADÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. REQUERIMENTO DE ISENÇÃO. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Trata-se de Recursos Inominados interpostos em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexigibilidade dos créditos tributários objeto dos autos, bem como extinguiu o feito sem resolução de mérito quanto ao pedido de declaração de isenção dos impostos.
2. Na origem, o autor ajuizou ação declaratória de nulidade. Narrou que é proprietário do imóvel desde o ano de 2005, porém em alguns anos não conseguiu realizar o pagamento do IPTU e TLP. Noticiou que descobriu que seu nome se encontra inscrito na dívida ativa em razão de débitos de IPTU e TLP referente aos anos de 2007 a 2011. Sustentou que os débitos se encontram prescritos. Informou que é aposentado por invalidez pelo INSS, tem 9 empréstimos e aufere renda de pouco mais de mil reais líquidos, não tendo condições de arcar com o débito dos autos, ainda que de forma parcelada. Asseverou que pretende a declaração de isenção do pagamento desses tributos.
3. Recursos tempestivos e adequados à espécie. Preparo do DF não recolhido em face de isenção legal. Preparo do autor não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Gratuidade deferida, uma vez que representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Ofertadas contrarrazões pelo DF (ID 68553191). Não foram ofertadas contrarrazões pelo autor.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na regularidade da cobrança dos impostos e análise quanto à possibilidade de concessão de isenção dos impostos.
5. Em suas razões recursais, o DF afirmou que, no que diz respeito aos débitos relativos aos anos de 2007 a 2010, o lançamento tributário, ainda que constituído em nome da antiga proprietária do imóvel, foi efetuado no prazo legal, posto que a ação de execução fiscal foi distribuída em 24/05/2011 e o despacho citatório ocorreu em 6/09/2011, tendo sido observados os prazos de decadência e prescrição. Aduziu que nas CDA’s constou como devedora somente a antiga proprietária, sem qualquer menção do autor como devedor, porém de acordo com o art. 130 do CTN, os créditos tributários decorrentes da aquisição de imóveis independem do nome do responsável solidário constar da CDA. Ressaltou que a comunicação de aquisição do imóvel ocorreu em 9/12/2011, posteriormente à data de ajuizamento da execução fiscal (24/05/2011) e posteriormente ao despacho inicial (6/09/2011). Aduziu que de acordo com o teor da Súmula 392 do STJ, não é possível à Fazenda Pública modificar o polo passivo de execução fiscal já ajuizada contra a proprietária anterior. No que tange ao débito relativo ao Ano de 2011, foi informado nos autos o número do processo de execução fiscal, promovida no ano de 2016 em razão de cancelamento de parcelamento tributário e dentro do prazo prescricional previsto no artigo 174 do CTN. Consignou que a “simples consulta ao sistema PJE permitiria ao magistrado constatar a não ocorrência da prescrição em referência, tendo em vista a informação do número dos autos constante nos presentes autos”. Pugnou pela reforma da sentença, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais.
6. Em suas razões recursais, o autor afirmou que é idoso, que comprovou a sua hipossuficiência econômica, posto que aufere renda menor que dois salários mínimos, e que cumpre plenamente a função social da propriedade, utilizando o imóvel como residência sua e de sua família. Alegou que o DF não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos extintivos ou modificativos de seu direito à isenção total do pagamento de IPTU e TLP. Requereu o provimento do recurso para julgar procedente o pedido de declaração de isenção do pagamento dos impostos objeto dos autos.
7. Nos termos do art. 174 do CTN – Código Tributário Nacional, a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; II - pelo protesto judicial ou extrajudicial; III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor e IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor. O art. 173 do mesmo diploma legal diz que o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados: I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado; II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.
8. Em relação aos débitos relativos aos anos de 2007 a 2010, de acordo com os documentos constantes dos autos, os créditos referentes a essas CDA’s foram constituídos tempestivamente, entre os anos de 2007 a 2010, tendo sido ajuizada ação de execução fiscal no ano de 2011 em desfavor da antiga proprietária do imóvel. A referida execução fiscal foi ajuizada em 23/05/2011 em desfavor da antiga proprietária. Em 09/12/2011, o autor requereu a transferiu da titularidade do imóvel para o seu nome, de forma a se tornar o sujeito passivo dos débitos tributários ulteriores. Em 14/12/2011 o débito de 2007/2010 foi parcelado, mas em 31/12/2012 o parcelamento foi cancelado. Nessa ocasião o autor foi incluído nas CDAs anteriormente expedidas. Não houve nova expedição de CDA e não houve execução em seu desfavor. Para além disso, a execução fiscal respectiva teve seu andamento retomado, com a intimação da Fazenda Pública a promoção do andamento do processo em 05/02/2013, tendo permanecido inerte. Mesmo após ter o autor comunicado ser o proprietário do imóvel, inexistiu qualquer alteração no lançamento do crédito tributário ou a realização de novo lançamento de crédito, a fim de se fazer constar o autor como responsável, ainda que solidário, pela obrigação tributária. Para além disso, a execução fiscal respectiva encontra-se em andamento desde 2013, a despeito de a Fazenda ter sido intimada a das andamento ao processo.
9. Decorridos mais de 5 anos desde o primeiro dia do exercício seguinte em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do art. 173 do CTN, sem que houvesse a constituição definitiva do crédito em face do autor, não há dúvida acerca da ocorrência de decadência, relativo aos anos de 2007 a 2010. Ademais, há aparente prescrição intercorrente em relação à execução fiscal respectiva, questão que não pode ser decidida nos presentes autos, em razão dos limites objetivos da demanda.
10. No que tange aos débitos relativos ao ano de 2011, o DF não se desincumbiu de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do inciso II do art. 373 do CPC, limitando-se a afirmar que o processo de execução fiscal (0012985-19.2016.8.07.0018) foi ajuizado tempestivamente. No entanto, em consulta processual, observa-se que a aludida execução fiscal foi extinta por desistência em 23/03/2018, antes mesmo de citado o devedor. Não tendo sido demonstrada a ocorrência de qualquer das cláusulas interruptivas da prescrição previstas art. 174 do CTN e tendo decorrido o prazo de 5 anos desde a constituição do crédito – 08/05/2011 – a preensão de cobrança encontra-se fulminada pela prescrição.
11. No que diz respeito ao pedido de isenção do IPTU e TLP, de acordo com o art. 4o, V, e com o art. 9o, VII, da Lei no 6.466/2019, são isentos do IPTU e TLP o imóvel com até 120 metros quadrados de área construída cujo titular, maior de 60 anos, seja aposentado ou pensionista, receba até 2 salários mínimos mensais, utilize o imóvel como sua residência e de sua família e não seja possuidor de outro imóvel. Já o art. 179 do Código Tributário Nacional prevê que “A isenção, quando não concedida em caráter geral, é efetivada, em cada caso, por despacho da autoridade administrativa, em requerimento com o qual o interessado faça prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei ou contrato para sua concessão”. No caso dos autos, verifica-se que o autor não formulou administrativamente o requerimento de concessão da isenção pleiteada e, não possuindo a isenção de IPTU/TLP caráter geral, está condicionado ao exame do caso concreto, necessário requerimento administrativo prévio para análise quanto ao preenchimento dos requisitos. Assim, não merece reparo a sentença nesse ponto.
12. Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida por fundamento diverso.
13. Sem custas e sem honorários, ante à sucumbência recíproca.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.